Tribunal: TJDFT
Processo: 0707827-70.2024.8.07.0014
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. HIPÓTESES DE CABIMENTO (ART 48 DA LEI 9099/95). AUSENTE CONTRADIÇÃO/OMISSÃO/OBSCURIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte requerente, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu do Recurso Nominado e não o proveu.

2. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.

3. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.

4. O embargante alegou omissão no acórdão prolatado, sob o fundamento de que foi vítima de um correspondente bancário, que se identificou como proposto do banco, devidamente autorizado e vinculado ao embargado. Destacou que lhe foi oferecida uma suposta portabilidade de empréstimo, com a promessa de redução de parcelas. Observou que a fraude ocorreu mediante utilização da infraestrutura da própria instituição financeira, configurando falha interna. Frisou que a contratação de novo empréstimo não foi feita diretamente pela embargante, mas por intermédio de correspondente bancário autorizado pela instituição financeira. Salientou que sua única ação foi assinar digitalmente o contrato, por meio de um link enviado pela preposta. Pontuou que a proposta de contrato foi inserida diretamente pela correspondente no sistema da embargada. Evidenciou que a fraude conhecida como “golpe da portabilidade” só ocorre com o envolvimento de prepostos autorizados e com o uso da infraestrutura tecnológica das próprias instituições financeiras. Asseverou que a instituição financeira falhou no dever de segurança e diligência exigidos pelo CDC. Reiterou que as provas acostadas aos autos demonstraram que a correspondente estava regularmente cadastrada junto ao banco, e que, portanto, comprovam a responsabilidade objetiva da embargada. Argumentou que se a consumação do negócio jurídico fraudulento ocorreu por meio dos canais internos da instituição, é contraditório reconhecer o uso dos meios oficiais, e, ao mesmo tempo, afirmar que não houve falha nos mecanismos de segurança e controle do banco. Asseverou que a suposta consultora se apresentou como correspondente bancária da instituição financeira, agindo em seu nome e utilizando os sistemas oficiais para viabilizar a operação. Ao final, requereu o conhecimento e o acolhimento dos embargos, para que haja manifestação sobre a omissão e contradição apresentadas e aclare a obscuridade apontada.

5. O embargante pretende a rediscussão da matéria, o que não é permitido nesta via. O mero inconformismo pelo entendimento diverso do pretendido não importa em omissão, contradição ou obscuridade. Os itens 7 e 8 do acórdão embargado esclarecem que não foi possível vincular a responsabilidade à instituição financeira, ante a não comprovação de representação, bem como a não utilização de canal oficial de comunicação. Ressalte-se que não houve falha no sistema de segurança do embargado apto a ensejar fortuito interno.

6. Quanto à menção expressa aos dispositivos citados no recurso, o Fórum Nacional dos Juizados Especiais (FONAJE) no enunciado 125 apontou que, nos Juizados Especiais não são cabíveis embargos declaratórios contra acórdão ou súmula nas hipóteses do art. 46 da Lei 9099/95, com finalidade exclusiva de prequestionamento, quando não há vício ou omissão no acórdão embargado.
7. Recurso conhecido e não provido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.